Tribunal: STF
Processo: RE 1240209
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – CORREÇÃO – PROVIMENTO. 
    1. Em 12 de novembro de 2019, desprovi os embargos declaratórios, consignando:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – JUROS DE MORA – PRAZO DE PAGAMENTO CONSTITUCIONAL – NÃO INCIDÊNCIA – TAXA REFERENCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DE EFEITOS – PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou o entendimento do Juízo, determinando a incidência de juros moratórios em precatório durante o prazo constitucional para pagamento e fixando a incidência do índice da SELIC para correção monetária e juros de mora. No extraordinário, o Estado de São Paulo alega a violação dos artigos 100, § 1º da Constituição Federal e 97 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma não incidirem juros de mora no período entre a expedição do precatório e o fim do exercício seguinte. Requer a aplicação da taxa referencial – TR para a correção monetária, considerando a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/2009. Alude a precedentes do Supremo.
    2. Quanto à não incidência de juros de mora no prazo constitucional. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Ao caso vertente não se aplica a Súmula Vinculante n° 17, pois, diante do que se observou, o pagamento foi efetuado com atraso, fora do prazo estabelecido pelo § 5° do art. 100 da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n° 62/2009). 
    In casu, observa-se que o executado recebeu o ofício requisitório em 04.09.1995 (fls. 246/248), com obtenção do respectivo n° de ordem cronológica de pagamento e inserção no Orçamento do exercício de 1996, sendo que o pagamento final foi realizado somente em 18.03.2011 (fls. 321/327). Dessa forma, o atraso é patente. 
    Ora, se atraso implica na incidência de juros de mora, e o débito foi se realizando extemporaneamente, os juros são devidos, inclusive sobre o período de graça. 
    O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. No recurso extraordinário nº 298.616, relator o ministro Gilmar Mendes, com acórdão publicado em 3 de outubro de 2003, o Tribunal assentou a incidência de juros da mora após a expedição do precatório quando os valores não forem adimplidos no exercício financeiro seguinte. Eis trecho da decisão: 
    Efetivamente, o próprio texto constitucional determinava o prazo para pagamento do precatório, qual seja, até o final do exercício seguinte. Assim, somente no caso de seu descumprimento poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento. 
    No mais, o Supremo, no julgamento da questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.425, relator o ministro Luiz Fux, manteve a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR, nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015. 
    3. Ante os precedentes, conheço do extraordinário e o provejo, para, reformando o acórdão recorrido, determinar a não incidência de juros de mora no período entre a expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte e determinar a observância da taxa referencial no período entre a data da publicação da Lei nº 11.960/2009 e o dia 25 de março de 2015. 
    4. Publiquem.
    O embargante aponta omissão considerado o decidido no recurso extraordinário nº 590.751/SP.
    A embargada não apresentou contrarrazões – certidão de 29 de abril de 2020. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador estadual, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    Presente a omissão, sano o vício, passando a ter o item 2 da decisão impugnada a seguinte redação: 
    [...]
    O decidido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 590.751/SP, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela não incidência de juros no pagamento de precatórios, quando realizado no prazo previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Carta federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 30/2000. 
    E o item 3 fica assim redigido: 
    3. Ante os precedentes, conheço do extraordinário e o provejo, para, reformando o acórdão recorrido, determinar a não incidência de juros de mora no período entre a expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte e no prazo previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e determinar a observância da taxa referencial no período entre a data da publicação da Lei nº 11.960/2009 e o dia 25 de março de 2015. 
    3. Dou provimento aos declaratórios na forma acima. 
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator